Tribunal: TJES
Processo: 0003501-02.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003501-02.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003501-02.2020.8.08.0021

APELANTE: ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, PAULO VICTOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELA
ÇÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSO
S

DEFENSIVOS
.
(
ART
IGOS
33
e

35
,
DA LEI Nº 11.343/06,
12, DA LEI 10.826/2003 E 273, §§ 1º e 1º-B, V, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S.
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA NA FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES. CRIME ÚNICO.

CONSUNÇÃO CONFIGURADA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABITUALIDADE EXIGIDA NO TIPO PENAL
COMPROVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PROMOVIDA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1. Materialidade e autoria delitivas dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido

comprovadas com arrimo nos elementos indiciários e no depoimento das testemunhas, haja vista que ficou confirmado que os apelantes foram interceptados quando realizavam o transporte intermunicipal de 02 (dois) quilogramas de cocaína, havendo, ainda, no interior do veículo, uma pequena quantidade de maconha, uma pistola 09 mm e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, cabendo ressaltar, ainda, os itens encontrados na residência de um dos corréus (Adriano).

2. No tocante ao crime de associação para o tráfico, há circunstâncias nos autos que denotam um prévio conluio entre os agentes, cujas atribuições na traficância foram devidamente individualizadas, cabendo ressaltar que o local em que as drogas eram armazenadas em Marataízes pertencia a Anderson Viana do Nascimento, o que explicita o vínculo existente entre os réus. Além disso, no momento em que a prisão foi realizada, ambos os sujeitos supracitados encontravam-se no veículo realizando, juntos, o transporte dos tóxicos.

3. Inviável a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os requisitos não foram preenchidos, sobretudo pelo reconhecimento da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06. Precedentes deste eg. Tribunal.

4. Na hipótese vertente, ter em depósito os medicamentos de procedência ignorada, pelo que ficou comprovado nos autos, tinha por objetivo a sua utilização para aumentar o potencial de vício das drogas, razão pela qual a conduta autônoma prescrita no artigo 273, § 1º-B, V, do Código penal, foi absorvida pelo delito único do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

5. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Necessidade de reexame apenas para o fim de adequar a pena do tráfico em razão da configuração de crime único.

6.
Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
parcialmente provido
s

para reduzir a pena
a pena do
s
apelante
s para
11
(
onze
) anos de reclusão,
01 (um) ano de detenção
e
1.480
(
um mil, quatrocentos e oitenta
) dias-multa
em regime inicial fechado (Anderson) e
09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa,
em regime inicial semiaberto (Paulo Victor).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003501-02.2020.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 15/02/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson Viana do Nascimento
em razão da sentença de folhas 227/232, prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari,
que considerou o apelante como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006, 12 da Lei 10.826/2003 e 273, parágrafo 1º e parágrafo 1º-B, V, do Código Penal Brasileiro. Dessa maneira, o réu foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 1.930 (mil novecentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, em regime inicial fechado.

Razões recursais às folhas 273/293, nas quais requer, tão somente, a
absolvição
do acusado e, subsidiariamente, caso não seja caso de absolvição, foi requerido (i) o provimento do recurso de apelação para absolvição do agente, nos termos do art. 386,1 ou II, do CPP, na conduta tipificada no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, o (ii) provimento do recurso de apelação para absolvição de Anderson e Paulo Victor, nos termos do art. 386, 1 a IV, do CPP, nas condutas tipificadas no artigo 273, §1 2 e §1 2-b, inciso v do CPB; (iii) o provimento do recurso de apelação para fixar a pena de Anderson no mínimo legal de 05 (cinco) anos cumulada com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 42, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões às folhas 297/305.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

No presente processo, ambos os envolvidos narrados pela denúncia interpuseram recurso de apelação, porém, o apelante
Paulo Victor dos Santos não consta no registro. Diligencie-se a retificação da autuação para constar o nome deste Recorrente.

É, no que basta, o relatório.
À revisão,
pordisposição legal.

*

O SR. ADVOGADO GILBERTO ALVES QUEIROZ:-

Muito boa tarde a todos os presentes.

Eminente Presidente, Desembargador Relator, pares, serventuários da justiça, colegas advogados presentes, cumprimento a todos vocês desejando uma produtiva tarde de trabalho.

A matéria tratada nessa sustentação oral, ela está inserida num recurso de apelação, no qual defendemos a pessoa de Anderson Viana dos Nascimento.

Essa apelação se insurge contra uma sentença de piso, que condenou Anderson a uma pena de 17 anos e meio de prisão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes tipificados nos artigos 33/35, combinado com a causa de aumento de pena do artigo 40, inc. IV, além do crime previsto no artigo 273, §1º, e § 1º B . Todos esses crimes em concurso material, na forma do artigo 69.

Então, o conjunto de penas somadas a cada crime desse aqui, culminou em dezessete anos e meio.

A única prova Excelência, de autoria nesse caso, no caso da condenação do nosso defendente aqui, do apelante Anderson, é uma prova testemunhal, na forma da declaração dos policiais civis que o prenderam em flagrante no dia da deflagração da operação no município de Guarapari.

Só que essa prova ela é frágil, ela é extremamente frágil. Por que ela é frágil? Porque ela é encharcada, ela é eivada de contradições e incertezas, as quais todas serão demonstradas gradativamente para Vossas Excelências, já estão inseridas no recurso de apelação, e vão ser ressaltados nesse momento por esse advogado.

Então o que acontece, os policiais afirmam, isso no relatório do Delegado, que existia uma investigação prévia, e apontava essa investigação, como autor dos crimes tratados na denúncia, e posteriormente na condenação, elas apontavam autoria para pessoa de Paulo Victor, ou seja, Paulo Victor era investigado, e essas investigações prévias que antecederam o flagrante, elas revelaram que Paulo Vitor mantinha uma casa no município de Marataízes, na qual eles afirmam que era produzida a droga, que eles tinham informação da pessoa de Paulo Victor identificado, o carro que ele utilizava, e a rota que ele fazia. E nessa investigação prévia nenhuma informação eles tinham sobre a pessoa de Anderson. Isso por si só já demonstra que não há o vínculo estável e permanente indispensável a configuração da conduta tipificada no Artigo 35 da Lei de Drogas, que é a associação para o tráfico, já que não existiu uma investigação prévia que apurou a participação de Anderson.

Mas para a infelicidade de Anderson, no dia da deflagração do flagrante aonde os policiais já tinham a pessoa de Paulo Victor, a rota que ele fazia, o carro que ele utilizava, quando eles armam a campana no município de Guarapari para esperar, o flagrante ali esperado, para esperar com que Paulo Victor passasse, eles se deparam com uma pessoa de Anderson conduzindo o veículo, o que causa surpresa, causa surpresa a um dos policiais.

E eu abro aqui, peço vênia para ler a declaração do policial Renato Luiz da Silva: “Inicialmente em relação ao Paulo Victor que andava com o veículo e fazia o transporte da droga, que foram realizadas outras campanas em dias distinto, que eles não contavam com a presença de Anderson, inclusive dirigindo o carro”. Declaração do policial.

Se o policial encarou, viu com surpresa a presença de Anderson dirigindo o carro no dia do fragrante, eu não tenho a prova da estabilidade permanência indispensável tipo penal contido no Artigo 35 da Lei de Drogas.

E não param por aí as contradições.

Foram apresentadas no mínimo três versões para incriminar a pessoa de Anderson, no mínimo três versões. A primeira delas o policial afirma, os policiais afirmam, ela se deu no momento do relatório do despacho flagrancial pelo delegado, e eles afirmam que tinham conhecimento de Paulo Victor, do local onde era fabricado a droga, de duas residências mantidas por Paulo Victor no município de Marataízes, do carro que ele usava, e da Rota que ele fazia.

Nada é falado da pessoa de Anderson.

Num segundo momento, os policiais que já tinham conhecimento da casa, eles afirmam que foram até a casa que Paulo Victor mantinha em Marataízes, onde era preparada a droga, onde teve a apreensão de medicamentos, que é o objeto do próximo tópico que essa defesa vai apresentar e lá, encontraram um documento de uma moto, essa moto em nome da esposa de Anderson.

Já num terceiro momento, um mês depois quando do relatório final, eles afirmam ter encontrado a própria motocicleta na garagem da casa. É possível dar crédito a três versões para o mesmo fato? E já em audiência, tudo isso que foi dito anteriormente, já fica para trás.

E agora, a casa que era usada para o preparo da droga, já não era mais de Paulo Victor, ela passa a ser de Anderson, e já não é encontrado o documento da motocicleta ou a motocicleta.

Mas é encontrado na referida residência, diversos pertences pessoais de antes de sua esposa.

Agora essa defesa externa a vocês. Foram realizados duas diligências, a primeira na casa de Paulo Victor que eles já sabiam que existia, e depois uma diligência na casa de Anderson, onde Anderson ao final de toda operação, ele leva os policiais não para provar sua inocência, isso está também está relatado ainda na fase de inquérito.

Peço vênia para ler: “Ao final das buscas, a equipe deslocou-se até a residência de Anderson, a qual reside com sua esposa, que fica localizado próximo à primeira das casas das buscas, onde nada de ilícito foi encontrado. Provavelmente daí saiu a motocicleta, e o documento da motocicleta, que foi inserido em uma das versões apresentadas pelos policiais.

Já em juízo, como anteriormente dito, os policiais informam que aí já não é mais a casa de Paulo Victor, e Anderson passa a ser o dono da casa, e ser o chefe, ocupar a posição de liderança na associação formada por tráfico de drogas.

Agora eu pergunto a Vossas Excelências, se Anderson era o líder e mantinha a casa para o preparo da droga, o que ele estaria fazendo dirigindo o carro? Qual a posição de liderança que alguém vai ocupar, e vai sentar num veículo e dirigir um veículo com 2 kg de droga dentro? É incrível essa versão apresentada, e foi essa versão pasmem, sustentada na sentença. E por isso a condenação de Anderson no crime de tráfico e de associação para o tráfico.

Essa versão disposta na sentença, e essa última apresentada pelos policiais, ela não se sustenta por si só, isso fica evidente nos autos.

Outra situação encontrada nessa sentença, é que o Juiz quando sentenciou, ele condenou Anderson em concurso material, ao crime de tráfico e adulteração de medicação utilizada para fins fisioterapêuticos, que é o crime previsto no artigo 273, § 1º e §1º B, do Código Penal.

Só que as próprias investigações elas revelam que essa medicação que foi apreendida na casa, ela era utilizada para fabricação da droga, ou seja, aqui impera-se claramente o princípio da consunção, não é um concurso de crimes, é o concurso aparente de normas. E o que define aqui o tipo penal? A finalidade. Qual era a finalidade da medicação apreendida? Não era o preparo da droga? Isso Inclusive, essa conduta ela está tipificada no artigo 33 § 1º.

Então impera nesse ponto, a aplicação do princípio da consunção, que é aonde o crime fim, absorve o crime meio, o crime meio é absolvido pelo crime fim, melhor dizendo.

E por fim não menos importante, nós temos a dosimetria da pena, no qual o Magistrado embora ele entenda que Anderson, ele era primário, reconhece a primária dele, a pena dele é exasperada em um ano apenas do tráfico, sobre o argumento de que ele seria líder, seria o chefe, ele ocuparia uma posição de liderança na suposta associação para o crime de tráfico, fato que é totalmente controverso. Novamente trago a reflexão a Vossas Excelências, o que estaria fazendo um líder, um chefe, conduzindo o veículo. Então, não sustenta esse motivo da exasperação da pena base, ele não pode ser aplicado ao caso concreto, porque a prova é frágil, como eu disse.

E considerando as condições pessoais dele, inclusive a primariedade reconhecida pelo Juiz de Piso, deve ser aplicada, milita em favor de Anderson, a aplicação do §4º de 33, que é a figura do tráfico privilegiado.

E digo isso até mesmo pela situação, pelo estado fragancial, pela maneira com que foi manejado o inquérito policial, e até mesmo a sentença, há uma dúvida aqui gritante, que grita nos autos. Se Anderson realmente fazia parte do tráfico de drogas, ou se naquele dia, para infelicidade dele e da sua família, seus dois filhos e da sua esposa, ele estava na condução daquele carro.

E atualmente encontra-se preso há três anos. E se essa sentença não for reformada por esse Tribunal, sua prisão deverá perdurar por alguns longos anos.

São as considerações dessa defesa.

Agradeço, peço perdão se de alguma forma me excedi, mas no calor do discurso, a gente acaba às vezes perdendo um pouco a compostura.

Muito obrigado a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o ilustre advogado, Dr. Gilberto, e concedo a palavra ao eminente Relator Desembargador Substituto Jaime Ferreira Abreu.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por Paulo Vitor dos Santos e Anderson Viana do Nascimento em razão da sentença de folhas 227/232, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigo 273, §§1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, fixando pena de 15 (quinze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 1.930 (mil novecentos e trinta) dias-multa para Anderson, e de 13 (treze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e pagamento de 1.730 (mil setecentos e trinta) dias-multa à Paulo Victor.

Em síntese, o apelante Paulo Vitor dos Santos pleiteia a absolvição quanto aos delitos previstos pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006 e pelo artigo 273 do Código Penal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das causas de diminuição de pena do artigo 33, §4º e do artigo 41 da Lei nº 11.343/06, a reforma da dosimetria de sua pena-base, e o reconhecimento da confissão espontânea.

O apelante Anderson Viana do Nascimento requer, em síntese, a sua absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, cumulada com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia,

“[...] no dia 28 de julho de 2020, nesta Comarca, Policiais Civis receberam informações de que o acusado Paulo Victor estava transportando drogas de Marataízes a Vila Velha, com frequência, e que o transporte era feito num veículo modelo Corola, placa MRA2H95. No dia dos fatos, foi montado um ponto de observação e, após algumas horas, o veículo foi avistado, estando o réu Anderson na condução e Paulo Victor no carona. Realizadas buscas no veículo, foi encontrada pequena quantidade de maconha no chão, R$500,00 (quinhentos reais) no bolso de Paulo Victor, 2kg de cocaína embalada, 1 pistola 9mm, marca Canik e R$660,00 (seiscentos e sessenta reais) fracionados em notas de dez reais, no banco traseiro. Ademais, em um dos imóveis vistoriados, supostamente de propriedade do acusado Anderson, foram apreendidos uma arma de fogo Magnun 357 municiada, 46 munições do mesmo calibre, 384g de substância similar a maconha, além de 25 caixas de 24 caixas de “Cloridrato de sibutramina monidratado”, 25 caixas de “Aminofilina 200mg”, 24 caixas de “Gripalcê”, 09 caixas de “Lidocaína”, 08 cartelas de “Aminofilina”, 06 cartelas de “Cloridrato de Sibutramina”, 01 cartela de “Cimegripe” e 09 caixas de “Cloridrato de sibutramina monoidratado”.”

Primeiramente, deve-se ressaltar que a irresignação quanto aos pedidos de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas de ambos os apelantes não merece prosperar, uma vez que a materialidade das condutas restou demonstrada por meio do Auto de Apreensão (folhas 22/24 do Inquérito Policial) e Laudo de Exame Químico (folha 145) e o Laudo de Exame de Arma de Fogo (folhas 221/223), além das provas orais colhidas em juízo, principalmente aquelas prestadas pelos Policiais Civis que investigaram o caso e foram responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Como bem destacado pela PGJ, o Policial Civil João Gabriel de Oliveira narrou os fatos da seguinte maneira:

[...] que receberam informações de que o acusado Anderson estava morando fora de Vila Velha; que usava o rapaz do veículo Corolla para distribuir a droga em Vila Velha; que receberam informações de colaboradores e se deslocaram até esta Comarca para fazer campana e conseguir realizar a abordagem; que identificaram o veículo e os dois acusados estavam dentro dele, sendo que Anderson dirigia e Paulo Victor estava no carona; que dentro do veículo havia um compartimento secreto que escondia uma pistola municiada e 2kg de cocaína pronta para consumo; que após se deslocaram para Marataízes, para a residência de Anderson; que no imóvel haviam pertences pessoais do acusado Anderson e sua esposa; que no local foram encontrados diversos medicamentos que são utilizados para preparar cocaína; que também encontraram um documento de uma moto em nome da sua companheira, armas e munições; que ambos os acusados atuam em conjunto em Vila Velha; que Anderson ocupa a posição de liderança e Paulo Victor fica responsável pelo transporte de Vila Velha a Marataízes e faz as entregas na boca de fumo de Anderson; que apesar de não ser conhecido pela equipe, acredita que Paulo Victor tenha passagens pela polícia; que Anderson ficaria encarregado de preparar a droga na residência anteriormente mencionada; que tiveram dificuldade para achar as drogas e a arma dentro da residência; que tiveram auxílio de cães farejadores para realizar as buscas. (Grifei).

Em igual sentido, as declarações prestadas pelo Policial Civil Renato Luis da Silva. Em complemento, o apelante Paulo Victor dos Santos confessou parcialmente os fatos, afirmando que realmente estava fazendo o transporte das drogas.

Quanto ao pedido de absolvição de ambos os apelantes em relação ao crime previsto pelo art. 35 da Lei 11.343/2006, a constatação da estabilidade do vínculo associativo entre os sujeitos supracitados para a prática do crime se torna possível devido ao fato de que, no momento em que as forças policiais foram informadas por colaborador anônimo acerca da traficância praticada por ambos os acusados, eles montaram campana e, presos em flagrante, o informante afirmou que Paulo Victor dos Santos transportava,
com frequência, drogas de Marataízes para Vila Velha
. Assim, torna-se imprescindível destacar que o local em que as drogas eram armazenadas em Marataízes pertencia a Anderson Viana do Nascimento, o que explicita o vínculo existente entre os réus. Além disso, como demonstrado anteriormente, no momento em que a prisão foi realizada, ambos os sujeitos supracitados encontravam-se no veículo realizando, juntos, o transporte dos tóxicos.

De acordo com informações constantes nos autos, Anderson não ocupava papel comum na traficância, assumindo cargo de liderança, preparando e fornecendo os entorpecentes, o que demonstra posição superior em relação a Paulo Victor o que, portanto, explicita o vínculo existente entre os acusados. Assim, concluo que não há que se falar sobre a absolvição dos apelantes quanto ao delito previsto pelo art. 35 da Lei de Drogas. Nesse sentido:

1. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 010200053329, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Quanto aos crimes tipificados no artigo 273, §1 e §1-b, V do Código Penal, constam nos autos informações acerca da quantidade exaustiva de medicamentos de venda controlada que o apelante Anderson possuía em depósito, com com o intuito de usá-los no momento de preparo da cocaína, uma vez que tais substâncias são utilizadas a fim de aumentar o vício dos usuários. Posteriormente, ocorria a venda, distribuição ou entrega a consumo de tais medicamentos adulterados, atos que eram realizados em associação com o acusado Paulo Victor. Vale ressaltar, também, que tais produtos se encontravam, inclusive, dentro da casa de Anderson, o que elimina qualquer vestígio de dúvidas acerca do dolo dos apelantes, que atuavam em associação.

Quanto ao pedido de incidência da figura do tráfico privilegiado por ambos os apelantes, Quanto a tal requerimento, nota-se a impossibilidade da aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os requisitos não foram preenchidos, sobretudo pelo reconhecimento do art. 35 da Lei 11.343/06. Mas, não só por isso. A impossibilidade da incidência do benefício também se dá devido ao fato de que ambos os apelantes respondem por outras ações penais em curso. Nesse sentido, "A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas". (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198877846, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Em relação ao pedido feito pela defesa de Anderson acerca de sua absolvição quanto ao delito previsto pelo artigo 12 da Lei 10.826/2003, sem razão, uma vez que consta no Auto de Apreensão de folhas 22/24, foram encontradas duas armas de fogo, além de munições em sua casa. As provas acima apresentadas afastam as meras alegações recursais trazidas a este Juízo.

Por fim, ambos os apelantes realizaram pedidos que dizem respeito à reforma da dosimetria.

Quanto à pena de Paulo Victor dos Santos

As penas de todos os crimes pelos quais réu foi condenado já foram estabelecidas de acordo com o mínimo previsto em lei, não havendo como reduzi-las, já que a figura do tráfico privilegiado foi afastada anteriormente e não se pode aplicar a atenuante de confissão espontânea em razão do Enunciado Sumular nº 231 do STJ.

Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 41 da Lei 11.343/2006,o réu somente confessou estar transportando drogas, o que não se mostra suficiente para a configuração da colaboração voluntária com a investigação criminal prevista pelo artigo 41 da Lei 11.343/2006. Assim, como o apelante não auxiliou no sentido de identificar o coautor e tampouco na recuperação - seja ela total ou parcial - do produto do crime, nota-se que não deve incidir sobre Paulo Victor a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 41 da Lei de Drogas.

Dessa maneira, mantenho a pena fixada na sentença e, por consequência, o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Quanto à pena de Anderson Viana do Nascimento

- Art. 33, da Lei 11.343/06

Quanto à pena-base, essa deve ser mantida no valor anteriormente estipulado, uma vez que se constata, mediante leitura dos autos, que o apelante Anderson Viana do Nascimento, conforme analisado na primeira fase da dosimetria, não ocupava papel comum na traficância, assumindo cargo de liderança, preparando e fornecendo os entorpecentes, o que demonstra posição superior em relação a Paulo Victor e, portanto, maior grau de reprovabilidade, o que faz com que tal informação seja valorada em seu desfavor, restando a pena base fixada, adequadamente, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Nas segunda e terceira fases não há elementos a se considerar, sobretudo diante do afastamento já realizado do benefício do tráfico privilegiado, restando a pena base definitiva.

- Art. 35, da Lei 11.343/06

Quanto à pena-base, essa deve ser mantida no valor anteriormente estipulado, uma vez que se constata, mediante leitura dos autos, que o apelante Anderson Viana do Nascimento, conforme analisado na primeira fase da dosimetria, não ocupava papel comum na traficância, assumindo cargo de liderança, preparando e fornecendo os entorpecentes, o que demonstra posição superior em relação a Paulo Victor e, portanto, maior grau de reprovabilidade, o que faz com que tal informação seja valorada em seu desfavor, restando a pena base fixada, adequadamente, em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Nas segunda e terceira fases não há elementos a se considerar, sobretudo diante do afastamento já realizado do benefício do tráfico privilegiado, restando a pena base definitiva.

- Art. 273, §§ 1º e 1º-B, V do CP

O Magistrado, com base na jurisprudência do STJ afastou o preceito secundário da norma e fez aplicar o intervalo de pena previsto para o crime de tráfico de drogas, adotando a pena base mínima, sem incidência de elementos nas segunda e terceira fases, restando a pena base definitiva - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

- Art. 12 da Lei 10.826/03

Pena base estipulada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias multa.

Nas segunda e terceira fases não há elementos a se considerar, sobretudo diante do afastamento já realizado do benefício do tráfico privilegiado, restando a pena base definitiva.

Dessa maneira, mantenho a pena fixada na sentença e, por consequência, o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 01/03/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO e PAULO VICTOR DOS SANTOS
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, no art. 273, §§1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, às seguintes penas totais:

1)

ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO:
15 (quinze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.930 (mil novecentos e trinta) dias-multa, em regime fechado;

2) PAULO VICTOR DOS SANTOS:
13 (treze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.730 (mil setecentos e trinta) dias-multa, em regime fechado.

Em síntese, o apelante Paulo Victor requer: 1) absolvição quanto aos delitos previstos no art. 35, da Lei de Drogas e no art. 273, do Código Penal; 2) a redução das penas-bases; 3) o reconhecimento da confissão espontânea; 4) o reconhecimento das causas de diminuição do art. 33, §4º, e do art. 41, ambos da Lei nº 11.343/06.

De seu turno, o apelante Anderson requer: 1) absolvição; 2) fixação da pena-base no mínimo legal; 3) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O e. Relator votou por
negar
provimento aos recursos, e, em sessão pretérita, após ouvir atentamente a brilhante sustentação do nobre Advogado e o judicioso Voto do e. Relator, pedi vista dos autos, para analisar a matéria com mais profundidade.

Em relação aos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06) e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei 10.826/2003), não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator, tendo em vista que os apelantes foram interceptados quando realizavam o transporte intermunicipal de 02 (dois) quilogramas de cocaína, havendo, ainda, no interior do veículo, uma pequena quantidade de maconha, uma pistola 09 mm e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, cabendo ressaltar, ainda, os itens encontrados na residência de um dos corréus (Adriano), local em que foi encontrado um documento em nome de sua esposa – elemento que também indica a ligação do réu com as substâncias encontradas.

Do mesmo modo, entendo que o crime de
associação para o tráfico
está configurado (art. 35, da Lei 11.343/2006), especialmente em razão do contexto em que os réus foram encontrados, sendo digno de nota ressaltar que o veículo em que os entorpecentes estavam escondidos, que é de propriedade do réu Paulo Victor, estava sendo dirigido pelo outro apelante, Anderson, situação que evidencia a relação de proximidade entre ambos.

Além disso, apesar de o depoimento do policial João Gabriel de Oliveira Serrano não constar na mídia do Google Drive, em sentença foi transcrito o seu depoimento (degravação cuja autenticidade não foi impugnada por nenhuma das partes, vale ressaltar), oportunidade em que declarou que
“dentro do veículo havia um compartimento secreto que escondia uma pistola municiada e 2 kg de cocaína pronta para consumo”
.

Ora, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse diapasão, a forma de armazenamento dos objetos apreendidos demonstra uma expertise que também evidencia um planejamento que é próprio de uma atividade desenvolvida em caráter permanente.

Dessa forma, há circunstâncias nos autos que denotam um prévio conluio entre os agentes, cujas atribuições na traficância foram devidamente individualizados.

No que tange, no entanto, ao crime previsto no
artigo

273, §§1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal
, entendo necessário tecer maiores considerações a seu respeito.

Com efeito, na peça acusatória, consta que foram encontrados produtos de procedência ignorada que são usualmente utilizados para o preparo de cocaína.

Nesse contexto, as provas produzidas ao crivo do contraditório, notadamente o depoimento dos policiais militares que atuaram no flagrante, confirmaram que esses produtos eram mantidos em depósito com o intuito de preparar as drogas.

Em outras palavras, as infrações atribuídas aos réus – art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 273, § 1º-B, V, do Código penal – denotam que as suas condutas eram direcionadas à única finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes.

Assim sendo, não identificado o dolo dos réus de praticar mais de uma figura típica dentro de um mesmo conjunto fático, mas sim a realização de atos sequenciais destinados à traficância, necessário reconhecer a configuração de crime único, qual seja, o crime de tráfico de drogas, com base na aplicação do princípio da consunção.

Sobre esse tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DO ART. 273, §1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.303/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.(...) 2. O paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, C.C. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, em concurso material.
Contudo, deve ser reconhecida a hipótese de crime único, por incidência do princípio da consunção, uma vez que as apreensões se deram nas mesmas condições de tempo e lugar e, conforme se infere das premissas fáticas contidas no acórdão, o intuito criminoso era, em última análise, o comércio de drogas,
utilizando-se, para tanto, de festas e redes sociais. (...) . (STJ; AgRg-HC 669.028; Proc. 2021/0159076-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 08/11/2022; DJE 11/11/2022)

Também há caso semelhante na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. SUFICIÊNCIA. DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DE USO PROIBIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE.
PENA. Redução. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Restituição de veículo. Confisco. A mera negativa de autoria do crime sucumbe diante da confissão do conjunto probatório forte, harmônico, consubstanciado na confissão do apelante, no depoimento policial e nas interceptações telefônicas que traduzem a ocorrência do crime de tráfico de drogas.
A utilização da fenacetina como aditivo da cocaína implica no esgotamento do dano social no último e desejado crime, qual seja o tráfico de drogas, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção), de modo que o último crime, que efetivamente orientou a conduta do agente é que deve ser punido, excluindo-se a penalidade do art. 273, §§1º, 1º-a e 1ºb, inciso I e IV, do Código Penal.
(...) TJRO; APL 0016632-11.2016.8.22.0501; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Valter de Oliveira; Julg. 12/04/2018; DJERO 24/04/2018; Pág. 102)

Em suma, ter em depósito os medicamentos de procedência ignorada, pelo que ficou comprovado nos autos, tinha por objetivo a sua utilização para aumentar o potencial de vício das drogas, razão pela qual a conduta autônoma prescrita no artigo 273, § 1º-B, V, do Código penal, foi absorvida pelo delito único do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

É medida que se impõe, portanto, a absolvição quanto à condenação individualizada do crime constante do artigo 273, § 1º-B, V, do Código penal.

Diante do exposto, necessário proceder ao reexame da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, considerando a configuração do crime único.

Desse modo,
quanto ao réu Anderson Viana do Nascimento,
na primeira fase dosimétrica, mantenho como desfavorável o vetor da
culpabilidade
, haja vista que a posição de liderança no preparo e fornecimento de entorpecentes é circunstância idônea para configurar maior grau de reprovabilidade da conduta. Nada obstante, acrescento as
circunstâncias
do crime como vetorial desabonadora, haja vista que a utilização de produtos de procedência ignorada para o preparo das drogas denota um avançado esquema de traficância que transcende às elementares do tipo penal. As demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, por sua vez, devem permanecer neutras.

À vista do exposto, proporcionalmente, promovo a exasperação da pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Do mesmo modo, também não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, cabendo destacar, como bem pontuado pelo e. Relator, que os requisitos do tráfico privilegiado não estão evidenciados.

A pena do réu Anderson no crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, portanto, será de 7 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. A pena total, ao seu turno, compreendendo a somatória com os crimes de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, será de
11

(onze) anos de reclusão,

01 (um) ano de detenção

e

1.480

(um mil, quatrocentos e oitenta) dias-multa.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, posto que o tempo de prisão provisória não é suficiente para promover a alteração da forma de cumprimento inicial da pena corpórea.

Ao seu turno, no tocante ao réu Paulo Victor dos Santos, o crime de tráfico de entorpecentes, na primeira fase dosimétrica, faz exigir exasperação em relação à operadora das circunstâncias do crime, sendo digno de nota ressaltar que, de acordo com a teoria unitária do concurso de crimes, a utilização de produtos de origem ignorada para a fabricação das drogas é elemento que se comunica ao agente, por estar dentro de sua esfera de consciência (faço referência, nesse ponto, ao prévio conluio entre os agentes que identifiquei acima).

Nesses parâmetros, a pena-base do apelante será de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Do mesmo modo, não há atenuantes, agravantes, majorantes ou causas de diminuição de pena.

Com base na regra do concurso material, a somatória dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido será de
09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa.

Tendo em vista que a prisão em flagrante foi realizada em 28/7/2020 e convertida em preventiva em 30/7/2020, tem-se que o tempo de prisão provisória é suficiente para, com base na detração, fixar o regime
semiaberto
como forma inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, pedindo vênia ao Eminente Relator, divirjo parcialmente de sua Excelência no que se refere especificamente à condenação quanto ao crime do artigo 273, §§1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal, para considerá-la absorvida pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual
voto no sentido de
dar provimento parcial aos recursos, reduzindo a pena dos apelantes para
11

(onze) anos de reclusão,

01 (um) ano de detenção

e

1.480

(um mil, quatrocentos e oitenta) dias-multa
em regime inicial fechado (Anderson) e
09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa,
em regime inicial semiaberto (Paulo Victor).

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Presidente, pela ordem. Não obstante eu tenha votado messe processo, peço todas as vênias ao eminente Desembargador Relator, que não se encontra presente, mas vou acompanhar o voto divergente, ora formulado pelo eminente Desembargador Helimar Pinto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

*

swa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APTE
S
: A
NDERSON VIANA DO NASCIMENTO e PAULO VICTOR DOS SANTOS

APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. S
UBST. JAIME FERREIRA ABREU

REVISOR: DES. W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

(
VISTA –
V
OGAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de recursos de Apelação Criminal interpostos por
A
NDERSON VIANA DO NASCIMENTO e PAULO VICTOR DOS SANTOS
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
art
igos

33
e 35
, da Lei nº 11.343/06,
no art. 273, §§1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal e no art. 12, da Lei nº 10.826/03
, em concurso material, às seguintes penas totais:

1
)
A
NDERSON VIANA DO NASCIMENTO:
15 (quinze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.930 (mil novecentos e trinta) dias-multa, em regime fechado;

2) PAULO VICTOR DOS SANTOS:
13 (treze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.730 (mil setecentos e trinta) dias-multa, em regime fechado.

Em síntese, o apelante Paulo Victor requer: 1) absolvição quanto aos delitos previstos no art. 35, da Lei de Drogas e no art. 273, do Código Penal; 2) a redução das penas-bases; 3) o reconhecimento da confissão espontânea; 4) o reconhecimento das causas de diminuição do art. 33, §4º, e do art. 41, ambos da Lei nº 11.343/06.

De seu turno, o apelante Anderson requer: 1) absolvição; 2) fixação da pena-base no mínimo legal; 3) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O e. Relator votou por
negar
provimento aos recursos, e, em sessão pretérita, após ouvir atentamente a brilhante sustentação do nobre Advogado e o judicioso Voto do e. Relator, pedi vista dos autos, para analisar a matéria com mais profundidade.

Em relação aos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06) e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei 10.826/2003), não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator, tendo em vista que os apelantes foram interceptados quando realizavam o transporte intermunicipal de 02 (dois) quilogramas de cocaína, havendo, ainda, no interior do veículo, uma pequena quantidade de maconha, uma pistola 09 mm e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, cabendo ressaltar, ainda, os itens encontrados na residência de um dos corréus (Adriano), local em que foi encontrado um documento em nome de sua esposa – elemento que também indica a ligação do réu com as substâncias encontradas.

Do mesmo modo, entendo que o crime de
associação para o tráfico
está configurado (art. 35, da Lei 11.343/2006), especialmente em razão do contexto em que os réus foram encontrados, sendo digno de nota ressaltar que o veículo em que os entorpecentes estavam escondidos, que é de propriedade do réu Paulo Victor, estava sendo dirigido pelo outro apelante, Anderson, situação que evidencia a relação de proximidade entre ambos.

Além disso, apesar de o depoimento do policial João Gabriel de Oliveira Serrano não constar na mídia do Google Drive, em sentença foi transcrito o seu depoimento (degravação cuja autenticidade não foi impugnada por nenhuma das partes, vale ressaltar), oportunidade em que declarou que
“dentro do veículo havia um compartimento secreto que escondia uma pistola municiada e 2 kg de cocaína pronta para consumo”
.

Ora, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse diapasão, a forma de armazenamento dos objetos apreendidos demonstra uma expertise que também evidencia um planejamento que é próprio de uma atividade desenvolvida em caráter permanente.

Dessa forma, há circunstâncias nos autos que denotam um prévio conluio entre os agentes, cujas atribuições na traficância foram devidamente individualizados.

No que tange, no entanto, ao crime previsto no
artigo
273, §§1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal
, entendo necessário tecer maiores considerações a seu respeito.

Com efeito, na peça acusatória, consta que foram encontrados produtos de procedência ignorada que são usualmente utilizados para o preparo de cocaína.

Nesse contexto, as provas produzidas ao crivo do contraditório, notadamente o depoimento dos policiais militares que atuaram no flagrante, confirmaram que esses produtos eram mantidos em depósito com o intuito de preparar as drogas.

Em outras palavras, as infrações atribuídas aos réus – art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 273, § 1º-B, V, do Código penal – denotam que as suas condutas eram direcionadas à única finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes.

Assim sendo, não identificado o dolo dos réus de praticar mais de uma figura típica dentro de um mesmo conjunto fático, mas sim a realização de atos sequenciais destinados à traficância, necessário reconhecer a configuração de crime único, qual seja, o crime de tráfico de drogas, com base na aplicação do princípio da consunção.

Sobre esse tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DO ART. 273, §1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.303/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.(...) 2. O paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, C.C. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, em concurso material.
Contudo, deve ser reconhecida a hipótese de crime único, por incidência do princípio da consunção, uma vez que as apreensões se deram nas mesmas condições de tempo e lugar e, conforme se infere das premissas fáticas contidas no acórdão, o intuito criminoso era, em última análise, o comércio de drogas,
utilizando-se, para tanto, de festas e redes sociais. (...) . (STJ; AgRg-HC 669.028; Proc. 2021/0159076-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 08/11/2022; DJE 11/11/2022)

Também há caso semelhante na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. SUFICIÊNCIA. DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DE USO PROIBIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE.
PENA. Redução. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Restituição de veículo. Confisco. A mera negativa de autoria do crime sucumbe diante da confissão do conjunto probatório forte, harmônico, consubstanciado na confissão do apelante, no depoimento policial e nas interceptações telefônicas que traduzem a ocorrência do crime de tráfico de drogas.
A utilização da fenacetina como aditivo da cocaína implica no esgotamento do dano social no último e desejado crime, qual seja o tráfico de drogas, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção), de modo que o último crime, que efetivamente orientou a conduta do agente é que deve ser punido, excluindo-se a penalidade do art. 273, §§1º, 1º-a e 1ºb, inciso I e IV, do Código Penal.
(...) TJRO; APL 0016632-11.2016.8.22.0501; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Valter de Oliveira; Julg. 12/04/2018; DJERO 24/04/2018; Pág. 102)

Em suma, ter em depósito os medicamentos de procedência ignorada, pelo que ficou comprovado nos autos, tinha por objetivo a sua utilização para aumentar o potencial de vício das drogas, razão pela qual a conduta autônoma prescrita no artigo 273, § 1º-B, V, do Código penal, foi absorvida pelo delito único do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

É medida que se impõe, portanto, a absolvição quanto à condenação individualizada do crime constante do artigo 273, § 1º-B, V, do Código penal.

Diante do exposto, necessário proceder ao reexame da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, considerando a configuração do crime único.

Desse modo,
quanto ao réu Anderson Viana do Nascimento,
na primeira fase dosimétrica, mantenho como desfavorável o vetor da
culpabilidade
, haja vista que a posição de liderança no preparo e fornecimento de entorpecentes é circunstância idônea para configurar maior grau de reprovabilidade da conduta. Nada obstante, acrescento as
circunstâncias
do crime como vetorial desabonadora, haja vista que a utilização de produtos de procedência ignorada para o preparo das drogas denota um avançado esquema de traficância que transcende às elementares do tipo penal. As demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, por sua vez, devem permanecer neutras.

À vista do exposto, proporcionalmente, promovo a exasperação da pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Do mesmo modo, também não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, cabendo destacar, como bem pontuado pelo e. Relator, que os requisitos do tráfico privilegiado não estão evidenciados.

A pena do réu Anderson no crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, portanto, será de 7 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. A pena total, ao seu turno, compreendendo a somatória com os crimes de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, será de
11
(
onze
) anos de reclusão,
01 (um) ano de detenção
e
1.480
(
um mil, quatrocentos e oitenta
) dias-multa.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, posto que o tempo de prisão provisória não é suficiente para promover a alteração da forma de cumprimento inicial da pena corpórea.

Ao seu turno, no tocante ao réu Paulo Victor dos Santos, o crime de tráfico de entorpecentes, na primeira fase dosimétrica, faz exigir exasperação em relação à operadora das circunstâncias do crime, sendo digno de nota ressaltar que, de acordo com a teoria unitária do concurso de crimes, a utilização de produtos de origem ignorada para a fabricação das drogas é elemento que se comunica ao agente, por estar dentro de sua esfera de consciência (faço referência, nesse ponto, ao prévio conluio entre os agentes que identifiquei acima).

Nesses parâmetros, a pena-base do apelante será de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Do mesmo modo, não há atenuantes, agravantes, majorantes ou causas de diminuição de pena.

Com base na regra do concurso material, a somatória dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido será de
09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa.

Tendo em vista que a prisão em flagrante foi realizada em
28/7/2020
e convertida em preventiva em
30/7/2020
, tem-se que o tempo de prisão provisória é suficiente para, com base na detração, fixar o regime
semiaberto
como forma inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, pedindo vênia ao Eminente Relator, divirjo parcialmente de sua Excelência no que se refere especificamente à condenação quanto ao crime do artigo
273, §§1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal,
para considerá-la absorvida pelo crime de tráfico de drogas,

razão pela qual

voto no sentido de

dar provimento parcial aos recursos, reduzindo a pena dos apelantes para
11
(
onze
) anos de reclusão,
01 (um) ano de detenção
e
1.480
(
um mil, quatrocentos e oitenta
) dias-multa
em regime inicial fechado (Anderson) e
09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa,
em regime inicial semiaberto (Paulo Victor).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003501-02.2020.8.08.0021

APELANTE: ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, PAULO VICTOR DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por Paulo Vitor dos Santos e Anderson Viana do Nascimento em razão da sentença de folhas 227/232, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigo 273, §§1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, fixando pena de 15 (quinze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 1.930 (mil novecentos e trinta) dias-multa para Anderson, e de 13 (treze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e pagamento de 1.730 (mil setecentos e trinta) dias-multa à Paulo Victor.

Em síntese, o apelante Paulo Vitor dos Santos pleiteia a absolvição quanto aos delitos previstos pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006 e pelo artigo 273 do Código Penal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das causas de diminuição de pena do artigo 33, §4º e do artigo 41 da Lei nº 11.343/06, a reforma da dosimetria de sua pena-base, e o reconhecimento da confissão espontânea.

O apelante Anderson Viana do Nascimento requer, em síntese, a sua absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, cumulada com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia,

“[...] no dia 28 de julho de 2020, nesta Comarca, Policiais Civis receberam informações de que o acusado Paulo Victor estava transportando drogas de Marataízes a Vila Velha, com frequência, e que o transporte era feito num veículo modelo Corola, placa MRA2H95. No dia dos fatos, foi montado um ponto de observação e, após algumas horas, o veículo foi avistado, estando o réu Anderson na condução e Paulo Victor no carona. Realizadas buscas no veículo, foi encontrada pequena quantidade de maconha no chão, R$500,00 (quinhentos reais) no bolso de Paulo Victor, 2kg de cocaína embalada, 1 pistola 9mm, marca Canik e R$660,00 (seiscentos e sessenta reais) fracionados em notas de dez reais, no banco traseiro. Ademais, em um dos imóveis vistoriados, supostamente de propriedade do acusado Anderson, foram apreendidos uma arma de fogo Magnun 357 municiada, 46 munições do mesmo calibre, 384g de substância similar a maconha, além de 25 caixas de 24 caixas de “Cloridrato de sibutramina monidratado”, 25 caixas de “Aminofilina 200mg”, 24 caixas de “Gripalcê”, 09 caixas de “Lidocaína”, 08 cartelas de “Aminofilina”, 06 cartelas de “Cloridrato de Sibutramina”, 01 cartela de “Cimegripe” e 09 caixas de “Cloridrato de sibutramina monoidratado”.”

Primeiramente, deve-se ressaltar que a irresignação quanto aos pedidos de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas de ambos os apelantes não merece prosperar, uma vez que a materialidade das condutas restou demonstrada por meio do Auto de Apreensão (folhas 22/24 do Inquérito Policial) e Laudo de Exame Químico (folha 145) e o Laudo de Exame de Arma de Fogo (folhas 221/223), além das provas orais colhidas em juízo, principalmente aquelas prestadas pelos Policiais Civis que investigaram o caso e foram responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Como bem destacado pela PGJ, o Policial Civil João Gabriel de Oliveira narrou os fatos da seguinte maneira:

[...] que receberam informações de que o acusado Anderson estava morando fora de Vila Velha; que usava o rapaz do veículo Corolla para distribuir a droga em Vila Velha; que receberam informações de colaboradores e se deslocaram até esta Comarca para fazer campana e conseguir realizar a abordagem; que identificaram o veículo e os dois acusados estavam dentro dele, sendo que Anderson dirigia e Paulo Victor estava no carona; que dentro do veículo havia um compartimento secreto que escondia uma pistola municiada e 2kg de cocaína pronta para consumo; que após se deslocaram para Marataízes, para a residência de Anderson; que no imóvel haviam pertences pessoais do acusado Anderson e sua esposa; que no local foram encontrados diversos medicamentos que são utilizados para preparar cocaína; que também encontraram um documento de uma moto em nome da sua companheira, armas e munições; que ambos os acusados atuam em conjunto em Vila Velha; que Anderson ocupa a posição de liderança e Paulo Victor fica responsável pelo transporte de Vila Velha a Marataízes e faz as entregas na boca de fumo de Anderson; que apesar de não ser conhecido pela equipe, acredita que Paulo Victor tenha passagens pela polícia; que Anderson ficaria encarregado de preparar a droga na residência anteriormente mencionada; que tiveram dificuldade para achar as drogas e a arma dentro da residência; que tiveram auxílio de cães farejadores para realizar as buscas. (Grifei).

Em igual sentido, as declarações prestadas pelo Policial Civil Renato Luis da Silva. Em complemento, o apelante Paulo Victor dos Santos confessou parcialmente os fatos, afirmando que realmente estava fazendo o transporte das drogas.

Quanto ao pedido de absolvição de ambos os apelantes em relação ao crime previsto pelo art. 35 da Lei 11.343/2006, a constatação da estabilidade do vínculo associativo entre os sujeitos supracitados para a prática do crime se torna possível devido ao fato de que, no momento em que as forças policiais foram informadas por colaborador anônimo acerca da traficância praticada por ambos os acusados, eles montaram campana e, presos em flagrante, o informante afirmou que Paulo Victor dos Santos transportava,
com frequência, drogas de Marataízes para Vila Velha
. Assim, torna-se imprescindível destacar que o local em que as drogas eram armazenadas em Marataízes pertencia a Anderson Viana do Nascimento, o que explicita o vínculo existente entre os réus. Além disso, como demonstrado anteriormente, no momento em que a prisão foi realizada, ambos os sujeitos supracitados encontravam-se no veículo realizando, juntos, o transporte dos tóxicos.

De acordo com informações constantes nos autos, Anderson não ocupava papel comum na traficância, assumindo cargo de liderança, preparando e fornecendo os entorpecentes, o que demonstra posição superior em relação a Paulo Victor o que, portanto, explicita o vínculo existente entre os acusados. Assim, concluo que não há que se falar sobre a absolvição dos apelantes quanto ao delito previsto pelo art. 35 da Lei de Drogas. Nesse sentido:

1. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 010200053329, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Quanto aos crimes tipificados no artigo 273, §1 e §1-b, V do Código Penal, constam nos autos informações acerca da quantidade exaustiva de medicamentos de venda controlada que o apelante Anderson possuía em depósito, com com o intuito de usá-los no momento de preparo da cocaína, uma vez que tais substâncias são utilizadas a fim de aumentar o vício dos usuários. Posteriormente, ocorria a venda, distribuição ou entrega a consumo de tais medicamentos adulterados, atos que eram realizados em associação com o acusado Paulo Victor. Vale ressaltar, também, que tais produtos se encontravam, inclusive, dentro da casa de Anderson, o que elimina qualquer vestígio de dúvidas acerca do dolo dos apelantes, que atuavam em associação.

Quanto ao pedido de incidência da figura do tráfico privilegiado por ambos os apelantes, Quanto a tal requerimento, nota-se a impossibilidade da aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os requisitos não foram preenchidos, sobretudo pelo reconhecimento do art. 35 da Lei 11.343/06. Mas, não só por isso. A impossibilidade da incidência do benefício também se dá devido ao fato de que ambos os apelantes respondem por outras ações penais em curso. Nesse sentido, "A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas". (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198877846, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Em relação ao pedido feito pela defesa de Anderson acerca de sua absolvição quanto ao delito previsto pelo artigo 12 da Lei 10.826/2003, sem razão, uma vez que consta no Auto de Apreensão de folhas 22/24, foram encontradas duas armas de fogo, além de munições em sua casa. As provas acima apresentadas afastam as meras alegações recursais trazidas a este Juízo.

Por fim, ambos os apelantes realizaram pedidos que dizem respeito à reforma da dosimetria.

Quanto à pena de Paulo Victor dos Santos

As penas de todos os crimes pelos quais réu foi condenado já foram estabelecidas de acordo com o mínimo previsto em lei, não havendo como reduzi-las, já que a figura do tráfico privilegiado foi afastada anteriormente e não se pode aplicar a atenuante de
confissão espontânea em razão do Enunciado Sumular nº 231 do STJ.

Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 41 da Lei 11.343/2006,
o réu somente confessou estar transportando drogas, o que não se mostra suficiente para a configuração da colaboração voluntária com a investigação criminal prevista pelo artigo 41 da Lei 11.343/2006.
Assim, como o apelante não auxiliou no sentido de identificar o coautor e tampouco na recuperação - seja ela total ou parcial - do produto do crime, nota-se que não deve incidir sobre Paulo Victor a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 41 da Lei de Drogas.

Dessa maneira, mantenho a pena fixada na sentença e, por consequência,
o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Quanto à pena de Anderson Viana do Nascimento

- Art. 33, da Lei 11.343/06

Quanto à pena-base, essa deve ser mantida no valor anteriormente estipulado, uma vez que se constata, mediante leitura dos autos, que o apelante Anderson Viana do Nascimento, conforme analisado na primeira fase da dosimetria, não ocupava papel comum na traficância, assumindo cargo de liderança, preparando e fornecendo os entorpecentes, o que demonstra posição superior em relação a Paulo Victor e, portanto, maior grau de reprovabilidade, o que faz com que tal informação seja valorada em seu desfavor, restando a pena base fixada, adequadamente, em 6 (seis) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias multa.

Nas segunda e terceira fases não há elementos a se considerar, sobretudo diante do afastamento já realizado do benefício do tráfico privilegiado, restando a pena base definitiva.

- Art. 35, da Lei 11.343/06

Quanto à pena-base, essa deve ser mantida no valor anteriormente estipulado, uma vez que se constata, mediante leitura dos autos, que o apelante Anderson Viana do Nascimento, conforme analisado na primeira fase da dosimetria, não ocupava papel comum na traficância, assumindo cargo de liderança, preparando e fornecendo os entorpecentes, o que demonstra posição superior em relação a Paulo Victor e, portanto, maior grau de reprovabilidade, o que faz com que tal informação seja valorada em seu desfavor, restando a pena base fixada, adequadamente, em 4 (quatro) anos de reclusão
e 800 (oitocentos) dias multa.

Nas segunda e terceira fases não há elementos a se considerar, sobretudo diante do afastamento já realizado do benefício do tráfico privilegiado, restando a pena base definitiva.

- Art. 273, §§ 1º e 1º-B, V do CP

O Magistrado, com base na jurisprudência do STJ afastou o preceito secundário da norma e fez aplicar o intervalo de pena previsto para o crime de tráfico de drogas, adotando a pena base mínima, sem incidência de elementos nas segunda e terceira fases
, restando a pena base definitiva - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

- Art. 12 da Lei 10.826/03

Pena base estipulada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias multa.

Nas segunda e terceira fases não há elementos a se considerar, sobretudo diante do afastamento já realizado do benefício do tráfico privilegiado, restando a pena base definitiva.

Dessa maneira, mantenho a pena fixada na sentença e, por consequência,
o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.